Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-21.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702934-21.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DE FIGUEREDO FRANCA APELADO: PARKVET CLINICA E PET LTDA - ME, PAULA SAMPAIO WATANABE D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora